Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DA AVALIAÇÃO. BAIXA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais e determinou o depósito dos valores pelo agravante em 10 (dez) dias.
2. Diante da falta de disposição legal objetiva acerca dos parâmetros a serem considerados para a fixação dos honorários periciais, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de se observar elementos como a complexidade da prova técnica a ser elaborada, o lugar e o tempo para a sua execução, a condição financeira das partes e os quesitos formulaos.
3. Apresentada proposta de honorários exorbitantes pelo perito judicial nomeado, o magistrado poderá reduzi-los, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo em caso de discordância.
4. No caso, a perícia técnica tem por objetivo fixar os valores médios da locação do imóvel urbano, localizado no Sudoeste, em Brasília/DF, cuja avaliação não demanda demasiada complexidade. Portanto, possível a redução para adequar ao trabalho desenvolvido pelo expert e sem onerar excessivamente a parte incumbida pelo pagamento.
5. Acerca do parcelamento dos honorários periciais, não houve pronunciamento do Juízo a quo, o que impossibilita a análise desse ponto, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.